Tribunal: STF
Processo: HC 263574
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REVERSÃO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO PELA PRÁTICA DE ESTUPRO EM CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL, INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE E ILEGALIDADES NA DOSIMETRIA DA PENA E NA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.10.2025, por Douglas Teodoro Fontes e outros, advogados, em benefício de P. S. S., contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 25.9.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.014.591, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO E REVISÃO DA DOSIMETRIA. CARÁTER SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição à revisão criminal quando o acórdão de apelação já transitou em julgado, sem que tenha sido inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça. O trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência desta Corte, torna incognoscível o pedido de habeas corpus (AgRg no HC n. 805.183/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). 



    2. Por força do art. 105, I, ‘e’, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Não existindo julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do pedido. 



    3. No caso concreto, o habeas corpus se insurge contra acórdão de apelação proferido em 5/4/2018. A defesa impetrou HC em 25/6/2025, de modo que o presente writ é substitutivo de revisão criminal. 



    4. A crescente quantidade de impetrações de habeas corpus, que antes deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as funções constitucionais do Superior Tribunal de Justiça. É notável o excessivo volume de habeas corpus, em detrimento da eficácia do recurso especial, o que prejudica a delimitação de teses para trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico. 



    5. Agravo regimental não provido”.  



    2. Os impetrantes insurgem-se contra a condenação do paciente pela prática do delito de estupro em continuidade delitiva. Afirmam que a ação penal, na qual processado o paciente, seria nula em razão da suposta ausência de oitiva da vítima, “através de depoimento especial” para aquelas menores de dezoito anos, nos termos do disposto no art. 12 da Lei n. 13.431/2017. Enfatizam que apenas o depoimento “colhido por profissional devidamente especializado para tanto é capaz de identificar a realidade dos fatos, sem qualquer chance de induzimento da criança pelos parentes, pais ou mesmo advogados”. Ressaltam que o “paciente não tem a mínima noção da razão pela qual está a SUPOSTA vítima apresentando versões diametralmente opostas à realidade dos fatos, quando na verdade a vítima e o paciente apenas se beijaram, com seu consentimento e sem qualquer prática de ato libidinoso”.  



    Sustentam que, para a condenação do paciente, não teriam sido consideradas as “circunstâncias reais do presente caso”, que os “elementos informativos, bem como a inicial acusatória estão baseados única e exclusivamente na versão ilhada da SUPOSTA vítima, ratificada por seus familiares, A QUAL NADA PRESENCIARAM, LIMITANDO-SE A REPETIR A SUPOSTA VERSÃO DA PRIMEIRA”. Destacam que a “acusação falhou na tentativa de denunciar, processar e pedir pela condenação do paciente como incurso na referida prática delitiva, pois se pautou apenas e tão somente em meras suposições e deduções dos fatos, em tese, ocorridos”. Ponderam não existir, portanto, prova da autoria delitiva, sendo necessária a absolvição do paciente.  



    Asseveram que a dosimetria da pena do paciente teria de ser reexaminada, com alteração do regime prisional para o semiaberto ou aberto, bem como deveria ainda ser afastada a causa de aumento do inc. II do art. 226 do Código Penal, pois, embora essa majorante tenha sido aplicada por ser o paciente padrasto da vítima, ele nunca teve autoridade sobre ela.  



    Ressaltam que o paciente seria primário, com bons antecedentes e “sempre foi de família humilde”.  



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer PRELIMINARMENTE: 



    Requer que seja reconhecido da NULIDADE PROCESSUAL PELA FALTA DE DEPOIMENTO ESPECIAL PARA MENORES DE 18 ANOS. 



    No mérito, requer a ABSOLVIÇÃO de P. S. S., por insuficiência probatória segura e livre de qualquer dúvida razoável, para o édito condenatório, de maneira que impera-se o postulado do ESTADO DE INOCÊNCIA. 



    Requer, subsidiariamente, que dosimetria da pena seja reformada, para o fim da justa e proporcional aplicação da pena, à luz dos postulados constitucionalmente consagrados, bem como o fim específico do cumprimento da pena: a ressocialização, conforme supracitado, reduzindo-a. 



    Da mesma forma, requer a aplicação de regime de pena mais brando, porquanto o fechado é incompatível com as circunstâncias do caso concreto, devendo, em verdade, ser o caso de aplicação do Regime ABERTO OU NO MÁXIMO SEMIABERTO, considerando, novamente, a personalidade e todas as circunstâncias positivas do acusado, também acima apresentadas”.  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.  



    4. Em 5.12.2017, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Fernandópolis/SP condenou o paciente à pena de vinte e três anos e quatro meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, pela prática do delito de estupro.  



    Em 8.2.2018, ao julgar a apelação criminal interposta pelo paciente, a Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento a esse recurso, reduzindo a pena do paciente para vinte anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado. Contra esse acórdão, foram opostos embargos de declaração, rejeitados em 5.4.2018. Na sequência, foi interposto, em benefício do paciente, recurso especial, inadmitido. Essa decisão de inadmissão transitou em julgado em 14.8.2018, tornando-se definitiva a pena imposta ao paciente.  



    Em 25.6.2025, mais de sete anos depois do trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente, foi impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, em seu benefício, o Habeas Corpus n. 1.014.591, no qual apresentadas as mesmas alegações reiteradas na presente impetração. Em 26.6.2025, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.014.591, por ser sucedâneo de revisão criminal. Essa decisão foi confirmada pela Sexta Turma, ao negar provimento ao agravo regimental do paciente no acórdão objeto da presente impetração:



    “(...) Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe assiste razão. 



    Conforme dito anteriormente, este habeas corpus se insurge contra acórdão de apelação proferido em 5/4/2018. A defesa impetrou HC em 25/6/2025, de modo que o presente writ é substitutivo de revisão criminal.



    Por força do art. 105, I, ‘e’, da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pela paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido. 



    Importante destacar que esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que ‘o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus’ (AgRg no HC n. 805.183/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024.). 



    Na mesma direção, cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC n. 905.628/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 17/4/2024; HC n. 905.340/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, DJe 17/4/2024; HC n. 905.232/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, DJe 17/4/2024; HC n. 904.932/PR, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 16/4/2024. 



    Apesar da ampliação do uso do habeas corpus, e sem esquecer a sua importância na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as funções constitucionais desta Corte. É notável o excessivo volume de habeas corpus, em detrimento da eficácia do recurso especial, o que prejudica a delimitação de teses para trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico. 



    Sendo assim, em razão do manifesto caráter substitutivo recursal do presente writ, inviável seu processamento, o que motivou o seu não conhecimento”.  



    5. Como antes mencionado, a condenação do paciente transitou em julgado em 14.8.2018, tornado-se definitivo o título penal condenatório contra o paciente há mais de sete anos da impetração deste habeas corpus, protocolizado em 15.10.2025. Portanto, busca-se, neste habeas corpus, revisão da condenação transitada em julgado imposta ao paciente.  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, objeto da presente impetração, está em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 11.11.2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).  



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).  



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: HC  
n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC  
n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.  



    6. Os dados constantes dos autos tampouco mostram ilegalidade ou teratologia na espécie.  



    7. As questões de mérito apresentadas na presente impetração, relativas às supostas nulidade em razão da ausência de oitiva da vítima por meio de depoimento especial, à inexistência de provas da autoria do delito imputado ao paciente e às ilegalidades na dosimetria da pena e na fixação do regime prisional não foram apreciadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça na decisão agora posta em discussão. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a autoridade apontada como coatora restringiu-se a concluir por manter o não conhecimento do Habeas Corpus n. 1.014.591 por ser sucedâneo de revisão criminal.  



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 5.5.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 2.6.2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV - Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).  



    Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração, não havendo fundamento para o seguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.  



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC  
n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011). 



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.  



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.  



    Brasília, 17 de outubro de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora